Tribunal: TJBA
Processo: 8062734-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062734-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NIVIANE DE FATIMA MURCA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE. PLANSERV. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DE COBERTURA. EXCLUSÃO DO CUSTEIO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com TEA e TDAH, incluindo acompanhante terapêutico em ambiente escolar e o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se: (i) é obrigação do PLANSERV custear o acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar; e (ii) se o plano de saúde deve fornecer medicamento de uso domiciliar à base de Canabidiol.

III. Razões de decidir
O acompanhamento por profissional especializado no contexto escolar é uma medida de suporte educacional, cuja responsabilidade, nos termos da Lei nº 12.764/2012, é da instituição de ensino, extrapolando o âmbito da cobertura médico-hospitalar do plano de saúde.
É lícita a exclusão contratual e regulamentar de cobertura para medicamentos de uso domiciliar e ambulatorial, como o Canabidiol, que não se enquadram nas exceções de fornecimento obrigatório, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação de disponibilizar acompanhante especializado em ambiente escolar para aluno com Transtorno do Espectro Autista é de natureza educacional, recaindo sobre a instituição de ensino, e não sobre o plano de saúde. 2. É lícita a recusa do plano de saúde em fornecer medicamento de uso domiciliar não incluído no rol de cobertura obrigatória, como o Canabidiol, salvo exceções legais não configuradas no caso.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8062734-59.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada, LARA MURÇA CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta